Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-20.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
14/06/2022
Número: 0600619-20.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/03/2022
Processo referência: 0600619-20.2020.6.16.0067
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600619-
20.2020.6.16.0067 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Comissão Provisória Municipal - Partido Social Democrático, relativas as Eleições Municipais de
2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
em razão do conjunto de irregularidades, a ausência de abertura de conta bancária para fins de
comprovar a presença ou ausência de movimentação financeira. Aplicou à esfera municipal do
partido político a suspensão, pelo prazo de 3 (três) meses, a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão (artigo 74, §§
5º e 7º, da Resolução - TSE n. 23.607/2019). (Prestação de contas eleitorais do Partido Social
Democrático - (Comissão Provisória Municipal de Astorga-PR), relativas as Eleições Municipais de
2020, julgadas desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária que além de
requisito legal obrigatório, macula as contas apresentadas. Não obstante, a lei dispor que
irregularidades formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não comprometam o
conhecimento da origem das receitas nem destinação das despesas não acarretam a desaprovação
das contas (artigo 76 da Resolução-TSE n. 23.607/2019), a ausência de conta bancária torna
impossível saber de fato se houve ou não movimentação financeira).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
MARCELO LUIS JULIANI (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42980
410
13/06/2022 19:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.787

RECURSO ELEITORAL 0600619-20.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRENTE: ROBERSON ZIROLDO
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRENTE: MARCELO LUIS JULIANI
ADVOGADO: NILSON FERNANDO DARDENGO - OAB/PR69518-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A respeitável sentença julgou desaprovadas as contas partidárias relativas
às Eleições de 2020, sob o fundamento de que não houve abertura das
respectivas contas bancárias.

2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal.

3. A gravidade da falha apontada, devidamente sopesada com a ausência de
indícios de omissão de receitas e gastos eleitorais, recomenda a
desaprovação das contas, com a aplicação da penalidade de três meses de
suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42980410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Social Democrático em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona
Eleitoral de Astorga, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, relativas as
Eleições 2020, em razão da ausência de abertura de contas bancárias específicas para o
período eleitoral (ID 42929369).

Em suas razões recursais (ID 42929376), a recorrente alegou que: a) a
agremiação partidária atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando a ausência do recebimento de recursos e da realização de gastos eleitorais,
deixando de cumprir a exigência de abertura de conta bancária específica para a
campanha, por desconhecimento desta obrigatoriedade; b) a irregularidade apontada não
tem o condão de comprometer a confiabilidade das contas prestadas, pois o Município de
Astorga é pequeno, possuindo menos de 15.000 (quinze mil) eleitores, não havendo
qualquer indício de participação do PSD no pleito; c) não houve má-fé do órgão partidário,
mas apenas desconhecimento dos preceitos legais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a
sentença e julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas. Requereu, ainda, o
prequestionamento do artigo 37, § 12º, da Lei n. 9.096/95.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42933349) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que a
irregularidade encontrada é dotada de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42980410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 42980410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, Comissão Provisória do Partido Social Democrático - PSD de Astorga/PR,
vigente no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] restou apurado pela unidade técnica, em Parecer Conclusivo a persistência das
seguintes irregularidades: A ausência de conta bancária ao prestador de contas em
questão, requisito obrigatório para a regular apresentação e movimentação das
contas. O partido político é obrigado a abrir conta bancária e permanecer com ela em
aberto, mesmo que não esteja participando diretamente das Eleições, sejam elas
municipais ou gerais. Se o partido se encontra na regra da obrigatoriedade de prestar
contas, no caso em específico, o órgão partidário municipal que estiverem vigente
após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias
(artigo 46, § 2º, incisos I, II e III, da Resolução-TSE n. 23.607/2019), este deveria abrir
a conta no prazo previsto no artigo 8º, inciso II, da Resolução-TSE n. 23.607/2019 e
artigo 7º, inciso III, da Resolução-TSE n. 23.624/2020, obrigação que permanece
mesmo que o partido não tenha tido movimentação financeira (§ 2º, do artigo 8º).A
ausência de abertura de conta bancária, além de requisito legal obrigatório, macula as
contas apresentadas, tornando-a inidônea, prejudicando a análise dos valores
movimentados ou de sua ausência, pois é o único meio hábil há verificar eventuais
irregularidades.[...] Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório
Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o
tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas, em razão de que foram
constatadas falhas que comprometam sua regularidade.[...]. (ID 42929369)

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
Num. 42980410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

[...]

II - para partidos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a
alínea "c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos
referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Art. 12

[...]

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos
partidos políticos denominadas "Doações para Campanha".

Especificamente sobre a abertura de conta pelos partidos políticos, a
Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:

Num. 42980410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se vê, era obrigatória a abertura, pela Comissão Provisória prestadora,
das contas bancárias específicas, incluindo aquelas destinadas a "Doações para
Campanha" e a "Outros Recursos", ainda que não houvesse movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de
que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves e
insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.

[..]
Num. 42980410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO – DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA – IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
REGULARIDADE E A LISURA DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos
partidos políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE
23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete
a regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência
de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento:
19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
de todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação é medida que se impõe.

Por fim, o artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que o descumprimento
das normas relativas à arrecadação e à aplicação dos recursos acarreta a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato,
deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
Num. 42980410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5
(cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74. [...]

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

A ausência de abertura de conta corrente configura irregularidade grave, pois
impede por completo a transparência e a fiscalização de eventual movimentação
financeira ou de sua ausência. Da análise detida dos autos, verifica-se que não constam
indícios de omissão de receitas ou de gastos eleitorais.

Há se concluir, assim, que a irregularidade apontada nos presentes autos –
ausência de abertura de conta específica de campanha pelo partido político – enseja a
desaprovação das contas, devendo ser mantida a respeitável sentença que aplicou a
penalidade de suspensão, pelo período de três meses, do recebimento das cotas do
Fundo Partidário pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático do
município de Astorga/PR.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, para manter a respeitável sentença que julgou DESAPROVADAS as
contas do recorrente e aplicou a penalidade de suspensão, pelo período de três meses,
do recebimento das cotas do Fundo Partidário pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Social Democrático do município de Astorga/PR.

Num. 42980410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600619-20.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, ROBERSON
ZIROLDO, MARCELO LUIS JULIANI - Advogado dos RECORRENTES: NILSON FERNANDO
DARDENGO - PR69518-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.06.2022.

[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
Num. 42980410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/06/2022 19:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061319242866100000041952732
Número do documento: 22061319242866100000041952732